Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733662-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: MARA DAISY GIL DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO EXECUTADO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELO ART. 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESPROVIMENTO 1. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum. 2. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado. 3. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados. 4. No caso, há importante peculiaridade, a qual afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. A disposição contratual questionada impõe ao devedor que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse mais 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. A referida cláusula prevê justamente a situação abrangida pelo art. 827 do Código de Processo Civil. Em caso de necessidade de execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo executado. Há evidente bis in idem. 5. Ante a ilegalidade da disposição contratual questionada (bis in idem), correta a sentença que afastou sua incidência. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao afastar a cobrança da verba honorária indenizatória sob o fundamento de que os honorários estipulados pelas partes em caso de cobrança judicial do débito já estariam abrangidos pelo artigo 827 do CPC, segundo o qual incumbe ao juiz fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado. Afirma que havendo previsão contratual para o pagamento de indenização previamente acordada, não se exige do credor que faça prova do dano, pois essa prova apenas é exigida em relação ao prejuízo adicional que ultrapasse o valor já acordado. Assevera que nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Acrescenta que a existência do processo judicial não pode configurar impedimento à indenização do dispendioso trabalho realizado extrajudicialmente, porque simplesmente não elimina da esfera da realidade a sua existência e devida comprovação; b) artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, ambos do CC, defendendo a força obrigatória das disposições livremente avençadas. Argumenta que a saudável atribuição que tem o juiz de reequilibrar contratos que se mostrem incompatíveis com os escopos sociais de qualquer contratação jamais pode levar o juiz a retirar do indivíduo sua livre iniciativa contratual e a autonomia de sua vontade, substituindo o determinismo econômico pelo determinismo jurídico; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação a suposta ofensa aos artigos 389, 395, 404, 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, todos do CC. Isso porque a turma julgadora asseverou: Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Há necessidade de se analisarem as circunstâncias do caso concreto de modo a evitar situações de abuso e possível bis in idem. Nesse sentido: REsp 1274629/AP, AgRg nos EDcl no REsp 1.412.965/RS e REsp: 1354856/MG. No caso, todavia, há importante peculiaridade, a qual afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. O parágrafo sexto da cláusula segunda do “contrato de prestação de serviços advocatícios” firmado entre as partes prevê: “Na hipótese da necessidade de cobrança judicial dos valores em atraso, o que poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias de mora, a CONTRATANTE concorda em arcar com os honorários advocatícios de cobrança no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da execução” (ID 37219379, p. 3). A referida disposição contratual impõe ao devedor que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse, automaticamente, mais 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. Ora, a cláusula prevê justamente a situação abrangida pelo art. 827 do CPC. Em caso de necessidade de execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo executado. Há evidente bis in idem. Não há como considerar as alegações da apelante no sentido que realizou grandes esforços voltados à cobrança extrajudicial do débito, uma vez que a referida disposição contratual é clara: a indenização prevista visa compensar a adoção de medidas judiciais. Logo, ante a ilegalidade da disposição contratual questionada (bis in idem), correta a sentença que afastou sua incidência (ID 40954979). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023